Tribunal: TJPA
Processo: 0031951-35.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031951-35.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARIDA MARIA MAUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. ARTIGOS 1.021, § 1º, E 1.024, § 3º, DO CPC. PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Recebidos os embargos de declaração como agravo interno na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, à parte recorrente incumbe complementar as razões recursais, ajustando-as ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 2.Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de complementação das razões do agravo interno nos termos do art. 1.024, § 3º do CPC implica o não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. 3. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 8074525) convertidos em AGRAVO INTERNO oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id.7933414, que não conheceu o apelo, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA FASE EXECUTIVA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Tendo em vista a natureza meramente infringente do pedido
, despachei, no id. 12739860, para que o Estado do Pará fosse intimado a fim de, no prazo de 10 (dez) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC/15.

No id. 13012695, o ente público, em atendimento ao despacho anterior, opôs novamente embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recurso não comporta conhecimento por ausência de regularidade formal, pois, conforme relatado, o recurso inicialmente proposto como embargos de declaração foi convertido em agravo interno, no id. 12739860, consoante preceitua o art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo sido concedido ao recorrente o prazo de 10 (dez) dias para complementar as razões recursais a fim de ajustá-las ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

Entretanto, o recorrente opôs novamente embargos de declaração, não complementando as razões do agravo interno nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, o que implica no não conhecimento do recurso por irregularidade formal, seja por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 182/STJ) ou por intempestividade. Ilustrando essa compreensão, alinho os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. 1. Uma vez recebidos os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, cabe à parte insurgente apresentar a complementação das razões recursais no prazo legal. 2.
A falta de apresentação do arrazoado complementar ou a sua apresentação após escoado o prazo acarretam a intempestividade do agravo interno. Precedentes
. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - EDcl no AREsp: 1833380 AL 2021/0032481-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE IMPUGNAM O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPACHO PARA COMPLEMENTAR RAZÕES, PARA FINS DE CONHECIMENTO COMO AGRAVO. ARTS. 1.021, § 1º e 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "
Não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
". ( AgInt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgRg no MS: 28172 DF 2021/0349061-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) (grifei)

Diante disso, evidente que, no caso concreto, a peça recursal padece de irregularidade formal, já que o agravante não procedeu à complementação das razões do agravo interno, inviabilizando o conhecimento da insurgência recursal.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2023